Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0747726-83.2025.8.07.0000 Agravantes: PABLO ALBERTO MORAIS DOS SANTOS e PAULO CESAR MORAIS DOS SANTOS Agravados: VILMA FRANCINO DE MORAIS e R. C. D. A. S. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo parcial, interposto por PABLO ALBERTO MORAIS DOS SANTOS e PAULO CESAR MORAIS DOS SANTOS, herdeiros maiores, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, em inventário sob o rito do arrolamento comum no. 0005762-23.2017.8.07.0004, iniciado em razão do falecimento de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PETROLINA, figurando como herdeiros, além dos agravantes, a meeira VILMA FRANCINO DE MORAIS e o menor R. C. D. A. S., ora agravados, determinou a divisão da verba trabalhista titularizada pelo de cujus apenas em favor da viúva meeira e do filho menor, com os seguintes fundamentos (ID 250940575 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação de ARROLAMENTO COMUM (30), proposta por PABLO ALBERTO MORAIS DOS SANTOS e outros em razão do falecimento de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PETROLINA. São herdeiros do falecido: PABLO ALBERTO MORAIS DOS SANTOS, PAULO CESAR MORAIS DOS SANTOS e RUAN CARLOS DE ALMEIDA SANTOS, sendo Ruan Carlos de Almeida Santos menor de idade, nascido em 17/01/2011. A Sr.a Vilma Francino de Morais apresentou petição requerendo a habilitação nos autos (id.199699847), uma vez que manteve união estável com o inventariado, pelo período compreendido de 01/01/1984 a 10/05/2017, conforme sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem PJe n.o 0005465-16.2017.8.07.0004 que tramitou na 2.a Vara de Família e de órfãos e Sucessões desta circunscrição - id.199699864. Assim, Vilma passou a integrar a lide como meeira. Além da meação de veículo fiat uno, incluiu-se verba trabalhista na meação. Em petição de id 241878055, a meeira Vilma requer a substituição da inventariante, intimação da DPDF para obtenção da certidão de dependentes junto à previdência social ou expedição de ofício ao INSS, além da compensação da meação dos valores relacionados ao automóvel. Diante da petição de id 241878055, os autos foram ao MP tendo sido apresentada cota ministerial de 243685430, em resumo, pela meação da verba trabalhista entre a meeira e o menor, e sobre a o veículo, pugnou pela meação entre a meeira e os herdeiros maiores. Com a cota, os herdeiros Pablo e Paulo apresentaram petição de id 243982700, em síntese, requerendo a partilha da verba trabalhista entre todos os herdeiros. Nos termos da decisão de id 245021696 determinou-se a remessa dos autos à DPDF, pela inventariante, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Assinalou-se que caso a DPDF não consiga contato com inventariante, diante das diversas tentativas de intimação da inventariante, inclusive por carta precatório, considerando que a meeira Vilma já manifestou interesse em assumir o encargo (id 241878055 - página 3), a intimação dos herdeiros Pablo e Paulo para se manifestarem sobre interessem assumir o encargo da inventariança ou apresentaram concordância com o pleito de Vilma sobre. Após, ao MP para se manifestar sobre a substituição da inventariante e sobre a peça de id 243982700 apresentada pelos herdeiros Paulo e Pablo. A DPDF em manifestação de id 245410539 informou não ter sido possível o contato com a inventariante GIRLENE NASCISIO DE ALMEIDA. Os herdeiros PABLO ALBERTO MORAIS DOS SANTOS e PAULO CESAR MORAIS DOS SANTOS, afirmaram que não possuem interesse em assumir o encargo da inventariança e concordaram com o pedido formulado por VILMA FRANCINO DE MORAIS, meeira, para que seja nomeada como nova inventariante me substituição à Girlene. Instado, o MP apresentou cota de id 248563928, na qual concorda com a remoção da atual inventariante e com a nomeação da senhora Vilma para o encargo, e, ainda, remeteu à cota de id 2436855430, reforçando seu entendimento pela partilha da verba trabalhista entre a viúva e o menor e pela partilha do veículo na proporção de metade à sra. Vilma, e a outra metade aos herdeiros maiores, na proporção de 25% para cada, ressalvando que, como o menor recebeu a mais pelo quinhão correspondente ao veículo, a diferença a favor dos dois herdeiros maiores deverá ser descontada da verba trabalhista a receber. Manifestação da Fazenda Pública em id 249657168, informando débito de IPVA. A DPDF pela inventariante Girlene, mais uma vez, informa sobre tentativas infrutíferas de localização da parte/inventariante GIRLENE NARCISIO DE ALMEIDA. Ainda, requer a intimação dos demais herdeiros para informar os dados atualizados do menor R.C.D.A.S. Os herdeiros PAULO CESAR MORAIS DOS SANTOS na qualidade de herdeiro e PABLO ALBERTO MORAIS DOS SANTOS, juntaram certidão negativa relacionada ao veículo em id 251380852. Relatório do necessário para o momento. Decido. Inicialmente, verifico que assiste razão ao MP. Assim, acolho a cota ministerial de id 243685430 e por consequência deverá ser apresentado esboço de partilha que contemple os termos contidos na cota de id 243685430. No que se refere à remoção da inventariante, considerando que a atual inventariante não atende aos comandos judiciais, com fundamento no art. 622 e seguintes do CPC, REMOVO a inventariante GIRLENE NASCISIO DE ALMEIDA do cargo de inventariante. Ainda, considerando manifestação expressa e anuência dos demais herdeiros bem como do MP, nomeio em substituição, VILMA FRANCINO DE MORAIS. Intime-se ainda, a inventariante substituta para prestar compromisso, nos autos do inventário, prazo de 5 (dias). Após prestar o compromisso, deverá a inventariante apresentar novo esboço de partilha que contemple os termos da cota ministerial de id 243685430 no que se relacione com a partilha, promovendo o andamento do feito e atendendo todas as demais ordens precedentes. Ainda, sendo o caso, deverá a inventariante nomeada neste ato, requerer a prestação de contas da inventariante removida de sua gestão. Prazo: 20 (vinte) dias. Indefiro, por ora, o pedido da DPDF para intimação da parte Gislene, pois, no momento, cabe a nova inventariante adotar medidas para a regularização de todas as pendências processuais e promover o andamento do presente feito. Intimem-se. Cumpra-se. (...)” A manifestação do Ministério Público a que faz referência a decisão combatida apresentada os seguintes fundamentos (ID 243685430 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PETROLINA, falecido em 10/05/2017. O de cujus deixou três herdeiros, PABLO ALBERTO MORAIS DOS SANTOS, PAULO CESAR MORAIS DOS SANTOS e R. C. DE A. S., sendo que somente Ruan Carlos de Almeida Santos é menor, nascido em 17/01/2011. Como bem a inventariar, inicialmente, consta um veículo Fiat Uno Way, placa: JIC-3339, sendo certo que o herdeiro menor cedeu onerosamente seu quinhão, no curso do processo, aos herdeiros maiores, por R$$ 5.000,00. No curso do processo o qual, inclusive, foi incluída Sr.a VILMA FRANCINO MORAIS no processo, tendo em vista o reconhecimento da união estável com o inventariado. Também foram incluídas verbas trabalhistas, no montante de R$ 247.042,82 (duzentos e quarenta e sete mil, quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). É o quanto basta. Embora o documento de ID: 223213333 apresente apenas a sra. Vilma como dependente do falecido, junto ao INSS, o menor Ruan assim também deve ser considerado, por força do disposto na Lei n. 8213/91, a qual determina que filhos menores de 21 anos são dependentes segurados do falecido. Deste modo, a verba trabalhista deve ser dividida entre a viúva e o menor. Quanto ao veículo, a meação caberá à sra. Vilma, enquanto a outra metade aos herdeiros maiores, na proporção de 25% para cada. Todavia, considerando que o menor recebeu a mais pelo quinhão correspondente ao veículo, a diferença a favor dos dois herdeiros maiores deverá ser descontada da verba trabalhista a receber. Assim, pela remessa dos autos ao Contador Judicial para o correto esboço de partilha. 2. Tendo em vista o valor do patrimônio, requer-se a conversão do feito em arrolamento (...) Nas razões recursais (ID 77494632), os agravantes alegam, em síntese, que: (i) os créditos trabalhistas possuem natureza patrimonial e hereditária, razão pela qual devem integrar o montante partilhável do espólio, representando a exclusão dos herdeiros maiores da partilha violação ao princípio da igualdade sucessória (art. 1.834 do CC), já que todos os descendentes de mesma classe possuem idênticos direitos sucessórios; (ii) as Leis no 8.213/91 e 6.858/80 não se aplicam à sucessão civil, sendo restritas a hipóteses de benefícios previdenciários, e não de créditos trabalhistas de natureza patrimonial, sendo a jurisprudência firme no sentido de que, havendo bens a inventariar e sendo expressivo o valor devido ao falecido, os créditos devem integrar o espólio e submeter-se à partilha, e não serem levantados exclusivamente por dependentes, sob pena de violação à isonomia sucessória, à luz dos precedentes do STJ e do TJDFT. Com tais argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo parcial, somente quanto à execução da partilha dos créditos trabalhistas, para impedir que os valores sejam levantados ou partilhados de forma definitiva antes do julgamento deste recurso. No mérito, buscam a reforma da decisão para determinar que os créditos trabalhistas de R$ 247.042,82 sejam incluídos no monte partilhável e divididos igualmente entre todos os herdeiros legítimos, observada a meação da viúva. Recolhido o preparo recursal (ID 77903971). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela liminar vindicada. Com efeito, o art. 1o da Lei no 6.858/80 enuncia que as verbas trabalhistas não recebidas em vida pelo respectivo titular serão pagas, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Confira-se: Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Sucede que o referido comando, a despeito de otimizar o levantamento de verbas trabalhistas do falecido aos beneficiários habilitados junto à previdência antes do término do inventário, não tolhe dos demais herdeiros o direito à qualificação das referidas quantias como patrimônio passível de transmissão, sejam eles definidos ou não como dependentes. Assim, embora o fim precípuo da Lei no 6.858/80 seja atender às imediatas necessidades daqueles que viviam sob a dependência econômica do falecido, não foi o intuito do legislador autorizar o pagamento de elevadas quantias oriundas de passivo trabalhista pretérito apenas aos beneficiários habilitados junto à previdência, sob pena de culminar na indevida distinção entre os dependentes previdenciários do falecido - esposa e filho menor - e os demais herdeiros, especificamente os filhos maiores de idade, como na espécie. Confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECLAMANTE. MORTE. MONTANTE. REPARTIÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. LEI No 6.858/1980. NÃO APLICAÇÃO. 1 - O montante encontrado na reclamação trabalhista é patrimônio do de cujus e, portanto, direito de todos os herdeiros, sejam eles definidos ou não como dependentes. A existência de dependentes, no caso concreto, a viúva de segundas núpcias e seu rebento, não é excludente daqueles não dependentes, mas herdeiros legais para todos os efeitos, vale dizer, os ora suscitantes, filhos do primeiro casamento. 2 - Não incidência do art. 1o da Lei no 6.858/1980. 3 - Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual. (CC 95.176/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 9/12/2008) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MORTE DO RECLAMANTE. I - Os créditos oriundos de reclamações trabalhistas em fase de execução de sentença, após o falecimento do autor, devem ser incluídos no inventário e partilhados entre os herdeiros, independentemente de serem definidos como dependentes nos termos do art. 1o da Lei 6.858/80. II - O valor a que faz jus o obreiro, reconhecido em Reclamação Trabalhista, é patrimônio que, com sua morte, transmite-se automaticamente aos herdeiros, razão pela qual deve ser incluído no inventário e partilhado entre eles, como se entender de direito. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo da Vara de Sucessões e Registros Públicos de Olinda. (CC 108.166/PE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJ 30.4.2010). "INVENTÁRIO E PARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS RELACIONADAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS JÁ AJUIZADAS. LEGITIMIDADE DO HERDEIRO MAIOR. 1. O herdeiro maior tem legitimidade para impugnar a partilha no tocante às verbas trabalhistas relacionadas com as reclamações trabalhistas já ajuizadas, afastando-se, quanto a estas, o disposto no art. 1o da Lei 6.858/80. Precedentes. 2. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp no 1.561.551/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020 - grifou-se). "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CRÉDITOS TRABALHISTAS DE VALOR ELEVADO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N° 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. PROCESSAMENTO NO INVENTÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. 'A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados' (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp no 1.625.836/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019 - grifou-se). Desse modo, ao lado dos outros bens a inventariar, as verbas rescisórias de montante elevado, no caso R$ 247.042,82, oriundas de reclamação trabalhista e não recebidas em vida pelo titular, precisam ser incluídas no inventário e submetidas à partilha entre os demais sucessores, não se aplicando, no caso, a Lei no 6.858/1980, sob pena de incabível distinção entre herdeiros de mesma classe. Diante do exposto, estando presentes ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo parcial, a fim de obstar que metade das verbas trabalhistas sejam direcionadas exclusivamente ao herdeiro menor por ocasião do esboço de partilha, sem prejuízo da válida liberação da outra metade à viúva meeira. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando a eles a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator